Tribunal: TJDFT
Processo: 0003726-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003726-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 28367459, o DF apresentou o comprovante de pagamento da RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). No ID: 28659181, o exequente concordou com o valor depositado e requereu a expedição do competente ofício à instituição bancária para transferência dos valores incontroversos depositados no ID: 28367459. Passo a decidir. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, expeça-se alvará de levantamento. Outrossim, julgo extinta pelo pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 26156010 (CPC, art. 924, II). O Distrito Federal é isento de custas. Ultimada a providência ora determinada, arquivem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador